Tribunal: TJSP
Processo: 1042158-18.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA - RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 12% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA - RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 12% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS DESEMBOLSOS - ARRAS CONFIRMATÓRIAS E NÃO PENITENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO EM PARTE, PROVIDO O ADESIVO DA AUTORA, COM OS RESPECTIVOS REFLEXOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.